Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006866-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Litigância de Má-Fé, Multa Cominatória / Astreintes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), LEODILIO GIO LOPES - CPF: 204.532.481-87 (AGRAVANTE), JONAS DA SILVA MATTOS - CPF: 091.966.688-49 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E CONDENOU EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LEODILIO GIO LOPES
contra
a decisão monocrática que, des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra pelo agravante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação “
Execução de Obrigação de Fazer
” (Proc. no 0000699-44.2015.8.11.0014), ajuizada pelo agravante contra JONAS DA SILVA MATTOS, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou o executado/agravante em litigância de má-fé. (cf. Id. n.

O agravante afirma que não houve manifestação sobre a petição juntada no Id.
172371181
, “onde o agravante contrapôs os argumentos do agravado de que o recorrente seria um “
grande pecuarista e fazendeiro
”.

Sustenta ser “pequeno produtor rural, tendo como único patrimônio apenas um sítio com área inferior a 4 módulos fiscais” e ser aposentado pelo INSS, recebendo tão somente 01 salário mínimo mensal”

Defende que a multa aplicada “ é
NULA
de pleno direito, tendo em vista que:
i)
o juízo de aplicou a sanção processual (multa) duas vezes, em decorrência do mesmo fato gerador, caracterizando
bis in idem
;
ii)
o juízo de origem não fundamentou a imposição da multa, deixando de mencionar qual inciso do art. 80 do CPC o agravante teria violado, contrariando o art. 489, §1o, do CPC”.

Defende, ainda, que a decisão vinculada ao Id. 111828333) é “
NULA por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, CPC)
, eis que o magistrado não teceu qualquer comentário sobre a razão ou justificativa de estar aplicando a penalidade pela segunda vez,
deixando de mencionar qual inciso do art. 80 do CPC o agravante teria violado”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciaria gratuita, além do afastamento das multas impostas (cf. id. n. 174844196)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. n.
177709166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum.

Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4o da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido.

Ainda, se evidenciado que a parte executada possui condições de arcar com as custas, tendo, inclusive atuado de má fé no presente feito.

(...)

Desta forma, conclui-se pela possibilidade da parte executada em arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada.

No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira.

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita ao executado, com fundamento no

art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4o, §1o, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

Conquanto o agravante insista em que não tem condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, os documentos apresentados não são suficientes a concessão da benesse, isto porque na declaração de imposto de renda presente nos autos, referente ao exercício de 2018, constam algumas áreas de terras, veículo no nome do agravante, além disso a Declaração Sobre Operações Imobiliárias, também contrapõe a alegação de hipossuficiência de recursos (cf. Id. 163469163).

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Ademais, considerando a natureza da lide realmente não parece veraz a afirmação de sua hipossuficiência econômica diante das informações apresentadas.

Não fosse o bastante, o agravante repete discurso genérico de que “
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorárias advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família
”; assim, admito, pois, que a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica autoafirmada permanece infensa às críticas recursais.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE

15/12/2017).

(...)

Quanto as multas aplicadas, alega o agravante que “o juízo aplicou a sanção processual (multa) duas vezes, em decorrência do mesmo fato gerador”, contudo sem razão.

Analisando os autos constata-se que não houve nova condenação pelo mesmo fato gerador. A multa de 1% aplicada inicialmente, refere-se à sanção imposta pelo não comparecimento à ausência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8o do CPC, já a multa de 5% aplicada, refere-se a litigância de má-fé, portanto nenhum reparo a decisão nesse sentido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
os autos foram instruídos com os documentos necessários à propositura da ação, já
refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023